Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-95.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. direito processual penal. embargos de declaração. omissão inexistente. pleito não formulado pela defesa em apelação. reincidência. fixação de regime semiaberto. possibilidade. prequestionamento enunciado 125 fonaje. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que deu provimento à apelação criminal por ele interposta, para reconhecer a atenuante da confissão e redimensionar a pena definitiva para 3 meses de detenção.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões, ocasião em que o MPDFT opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 67261813).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissões no acórdão, consistentes na ausência de análise da reincidência do réu não ser específica, bem como na ausência da análise quanto à impossibilidade de o reconhecimento da reincidência ser utilizado como único fundamento para afastar o regime inicial aberto.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração restringem-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Ou seja, destinam-se à correção de erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica, porquanto o embargante pretende claramente a rediscussão das razões de julgamento.
5. No caso, inexiste omissão, pois o acórdão analisou detalhadamente as questões suscitadas pelo réu em apelação. Ressalta-se, nesse aspecto, que a defesa não questionou a imposição do regime nos termos fixados na origem.
6. Ainda assim, o argumento do embargante, de que a ausência de reincidência específica autorizaria o regime aberto, não procede, já que a reincidência impõe, por determinação legal, a aplicação de regime mais gravoso.
7. Com efeito, no que se refere ao regime prisional, aplica-se o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como o enunciado da Súmula 269, do STJ, segundo a qual, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. Dessa forma, é plenamente possível o estabelecimento de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do julgador a ponderação acerca da suficiência do regime inicial.
8. Na espécie, a condição de reincidente justifica o recrudescimento do regime carcerário, haja vista ser instituto que visa conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, vez que compete ao Estado a atividade punitiva e preventiva das infrações penais. Assim, tratando-se de réu reincidente, cabível a imposição de regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena. A mesma orientação encontra-se firmada pelo STF: “3. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33, § 2o, do Código Penal.” (HC 216154 AgR, R. Rosa Weber, 1a Turma, j. 04/07/2022, p. 11-07-2022).
9. Por fim, consoante Enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses da Lei 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
IV. Dispositivo e tese
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 33.